Tribunal: TJBA
Processo: 0521906-49.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0521906-49.2015.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Gilson Carlos dos Santos Souza Defensor Público: Dr. Daniel Soeiro Freitas Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Fernando Lucas Carvalho Villar de Souza Origem: 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGATIVA DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INALBERGAMENTO. VEREDITO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO MANANCIAL PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se o decisio vergastado em todos os seus termos. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Gilson Carlos dos Santos Souza, insurgindo-se contra a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (id. 92605869), in verbis, que: “[...] no dia 03 de julho de 2014, por volta das 02h5Omin, na Rua Ferreira Santos, n° 96 — Fundos, Bairro Federação, 'nesta capital, o denunciado agindo, de forma livre e conscientemente com intenso animus necandi, desferiu um golpe de arma branca tipo ‘faca de serra’ contra a vítima BÁRBARA MARIA SANTOS DE ARAÚJO, causando-lhe as lesões que culminaram em seu óbito, conforme laudo de Exame Cadavérico acostado aos autos. É dos autos que a vítima e o denunciado mantinham relacionamento amoroso, sendo que constantemente discutiam em razão de o denunciado ter ciúmes daquela. Sucedeu que, no dia dos fatos, momentos antes do crime, o denunciado e a vítima estavam numa festa, na qual iniciou-se uma nova discussão pelo fato do ex-companheiro da vítima estar presente no evento. Posteriormente, ao retomarem para sua residência, a vítima e o denunciado, continuaram a discussão, que culminou em vias de fato. Ato contínuo, quando entraram em luta corporal, o denunciado golpeou a vítima com uma faca de uso doméstico na região do pescoço, causando-lhe o óbito, tendo evadido em seguida. Evidente nos autos que o crime foi praticado de modo a impossibilitar a defesa da vítima, visto que esta, desarmada, foi surpreendida pela ação rápida e planejada do denunciado, além de não possuir força suficiente para se defender diante a superioridade da força masculina. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, sustentou o Apelante que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, em virtude da inexistência de animus necandi, razão pela qual pugna pela anulação do julgamento. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora. IV – Inicialmente, no que concerne ao pleito de majoração da pena definitiva, formulado pelo Parquet em sede de contrarrazões recursais, cumpre destacar que a matéria encontra-se preclusa, pela inexistência de Apelo do Ministério Público. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do tantum devolutum quantum appellatum” (STJ – AgRg nos EDcl no AREsp: 2035615 SP 2021/0400093-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023). V – Sustenta a Defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, em virtude da ausência de animus necandi, além de não ter ficado demonstrada a qualificadora da utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida. No entanto, razão não assiste ao Recorrente. Como cediço, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. VI – Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. VII – A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). VIII – Não obstante a argumentação formulada pela defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual. A materialidade e autoria delitivas encontram amparo nos elementos de prova, notadamente no relatório de encontro de cadáver (id. 92605870, p. 4-9); nos termos de declarações colhidos na fase inquisitorial (id. 92605870, p. 31-33, 35-39, 52-55); na confissão extrajudicial (id. 92605870, p. 40-42); na certidão de óbito (id. 92605870, p. 67); no laudo necroscópico (id. 92605870, p. 90-92); bem como na prova oral produzida na fase instrutória e no plenário do júri (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque o testemunho judicial de Maria Lúcia dos Santos, genitora do acusado, para quem o fato foi confessado. IX – Interrogado na fase inquisitorial, o acusado confessou a prática delitiva, narrando detalhadamente o ocorrido (id. 92605870, p. 40-42). Perante os jurados, ratificou a autoria dos fatos, sustentando, contudo, que não tinha a intenção de matar, mas apenas de se defender, tendo desferido um único golpe de faca. X – Como visto, nota-se que subsistiram teses antagônicas entre si, na medida em que a Defesa sustentou a tese de ausência de dolo, postulando a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte, conforme ata da sessão de id. 92606242, p. 1-2, enquanto o Ministério Público imputou ao Apelante a responsabilidade pelo homicídio qualificado praticado em desfavor da vítima, competindo ao Conselho de Sentença optar pela vertente da prova que lhe pareceu mais crível. Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no inciso III, alínea d, do artigo 593, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório, o que não é a hipótese dos autos. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor ou a mais justa. XI – No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito, destacando-se o laudo necroscópico, segundo o qual a vítima foi atingida por um golpe de faca no pescoço/cervical – região vital, que não alicerça a tese de que inexistiria animus necandi –, evoluindo para óbito em razão de “traumatismo raquimedular cervical e traumatismo crânio encefálico”, conclusão corroborada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, como cediço, encontra-se em situação de legítima defesa quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros, usando moderadamente dos meios de que dispõe. In casu, nenhum destes requisitos restou inequivocamente comprovado, havendo, no mínimo, duas vertentes de prova sobre os fatos, o que permite a solução condenatória proferida, pautada no princípio da livre convicção dos jurados, corolário lógico da soberania dos veredictos. XII – O reconhecimento da qualificadora, pelos jurados, tampouco é manifestamente contrário à prova dos autos, extraindo-se do acervo probatório que a vítima, no dia de seu aniversário, foi surpreendida, por seu companheiro, com um golpe de faca no pescoço/cervical – regiões vitais, como já consignado –, inexistindo comprovação inequívoca, nos autos, de que havia risco concreto à vida do réu, apto a tornar previsível, para a ofendida, sua reação extrema, especialmente no contexto de uma relação afetiva. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante pelo crime de homicídio – qualificado pela utilização de recurso que dificultou a defesa da ofendida –, o Conselho de Sentença agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados, sendo incabível a anulação de seu decisio ou sua alteração, para afastar as qualificadoras, como pretende o Recorrente. XIII – Passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juiz a quo, reputando neutras todas as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, considerando que o homicídio foi perpetrado em sua modalidade qualificada, o que não enseja qualquer reparo. Na segunda etapa, ante a presença da atenuante da confissão espontânea, o Magistrado Sentenciante reduziu a reprimenda, na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária de 10 (dez) anos de reclusão, que se tornou definitiva, em virtude da inexistência de agravantes, causas de aumento ou diminuição. XIV – Digno de registro que, a despeito da afronta à orientação contida na Súmula nº 231 do STJ – “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” –, a sanção deverá permanecer inalterada, em respeito ao Princípio do Non Reformatio in Pejus, em virtude da inexistência de recurso ministerial. Mantém-se o regime inicial fechado, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVI – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se o decisio vergastado em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0521906-49.2015.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Gilson Carlos dos Santos Souza, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se o decisio vergastado em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.